Tribunal: STF
Processo: ARE 1563300
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em desfavor do Ex-empregador. Competência da Justiça Comum. Precedentes.



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Suprema Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum.



    2. Essa orientação aplica-se também quando a ação é proposta em desfavor do ex-empregador.



    3. Agravo regimental não provido.